Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728277-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleiton de Souza Araújo e outra em face da r. decisão (ID 242410513, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida em desfavor do Banco Bradesco S/A., indeferiu requerimento de tutela de urgência que tinha por objeto suspender o leilão do apartamento n°1.403, vaga de garagem vinculada n° 369/369a, Bloco 3, área especial n°19m setor C Norte, Taguatinga/DF. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 73995213). As partes Agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 74612095). Em consulta aos autos do processo de referência no 0713401-61.2025.8.07.0007, verifica-se que, em 29/8/2025, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC/15 (ID 248128687, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator